Tribunal: TCU
Processo: 023.207/2009-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3762/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento das deliberações constantes Acórdão 518/2012-TCU-Segunda Câmara De Minha Relatoria, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprido o monitoramento determinado pelo item 1.9 do Acórdão 518/2012-TCU-Segunda Câmara de minha relatoria; b) enviar cópia desta deliberação e da instrução, aos representantes e ao Município de Indianópolis/MG, informando que o FNDE já tem conhecimento das irregularidades informadas e irá analisar tais prestações de contas no âmbito de sua estratégia, a qual leva em consideração aspectos relacionados à eficiência da Administração Pública; c) arquivar os autos, com fundamento no art. 106, § 4o, da Resolução TCU 259/2014 e art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; e d) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.207/2009-7 - MONITORAMENTO (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 030.058/2014-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Joao Agnaldo Campaner (XXX.532.006-XX); Renes Jose Borges Pereira (XXX.190.716-XX) 1.3. Interessado: Câmara Municipal de Indianópolis - MG (21.246.764/0001-31) 1.4. Órgão/Entidade: Município de Indianópolis - MG 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.